Tribunal: TJMT
Processo: 0001125-85.2016.8.11.0090
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001125-85.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO CUNHA DOS SANTOS - CPF: 035.341.481-69 (APELANTE), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), VANILDA CUNHA - CPF: 008.188.081-28 (APELANTE), ELIANE DA SILVA - CPF: 026.423.761-76 (APELADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS EMPRÉSTIMOS FORAM REALIZADOS PELA APELADA, SEM AUTORIZAÇÃO DOS APELANTES. CARTÃO E DADOS BANCÁRIOS CEDIDOS À APELADA, COM ANUÊNCIA DOS AUTORES.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
, A TEOR DO ARTIGO 373, I DO CPC. ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
.

2.

No caso, os autores não se desincumbiram do ônus probatório de comprovar em Juízo a inexistência de autorização para a ré realizar os empréstimos bancários, bem como, da subtração dos valores do beneficio previdenciário, pois, o conjunto probatório se mostrou frágil para demonstrar a conduta ilícita da apelada.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 0001125-85.2016.8.11.0090

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: MARCELO CUNHA DOS SANTOS
,
representado por VANILDA DA CUNHA
.

APELADO: ELIANE DA SILVA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO CUNHA DOS SANTOS e Outros
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Nova Canaã do Norte,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
que, nos autos da Ação de reparação por danos materiais e morais n. 0001125-85.2016.8.11.0090, ajuizada em desfavor de
ELIANE SILVA
, julgou improcedente
a ação e a reconvenção, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa atualizado (id. 208752716).

A apelante aduz em suas razões:
a)
que por ser pessoa simples não tinha instrução para realizar transações bancárias;
b)
que restou comprovado que a ré teve a posse do cartão pelo período de três anos, realizou saques e confessou a realização dos empréstimos;
c)
que

não apresenta prova das autorizações, não deixando de desincumbir do ônus que competia;
d)
que diversamente do que foi sustentado pelo Juízo, não é razoável admitir que uma pessoa portadora de deficiência mental tenha passado dificuldades por suspensão e redução de sua única fonte de renda (benefício assistencial) como um mero dissabor.

Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 209047658).

A apelada devidamente intimada, conforme certidão de DJEN n. 6244 de 28/02/2024, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, absteve-se de manifestar (id. 222052685).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO CUNHA DOS SANTOS e Outros
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Nova Canaã do Norte,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
que, nos autos da Ação de reparação por danos materiais e morais n. 0001125-85.2016.8.11.0090, ajuizada em desfavor de
ELIANE SILVA
, julgou improcedente
a ação e a reconvenção, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa atualizado (id. 208752716).

Do contexto fático, os autores ajuizaram a presente ação, almejando ver reconhecida a responsabilidade civil da ré e sua condenação por danos materiais, narrando que a ré, dispôs a auxiliar com os saques do benefício previdenciário, porém, só repassava valores incompletos, atribuindo a responsabilidade aos descontos relativos aos empréstimos realizados.

Em contestação, a ré alega ausência de ilicitude, pois, todas as operações foram realizadas com autorização e anuência da curadora do requerente, não tendo se apropriado de nenhum valor oriundo de tais empréstimos.

Após a instrução probatória, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos, ficando registrado aqui o essencial do
decisum esgrimido
:

“(...) Em análise das provas apresentadas pelas partes, assim como daquelas produzidas em juízo, não é possível inferir a ocorrência dos fatos apresentados pela parte autora, qual seja, a realização de empréstimos de forma fraudulenta pela requerida. Foram apresentados, pela parte autora extratos bancários que apontam a existência de contratos de financiamento realizados em conta bancária. Ainda, a parte requerida confirmou, em juízo, ter realizado empréstimos, no entanto, a pedido da autora, Sra. Vanilda Cunha. Ocorre que as provas juntadas se demonstram rasas, não sendo possível extrair a verdade real dos fatos, de modo que as narrativas se demonstram carentes de acervo probatório. Vale destacar que durante o trâmite processual, não foram ouvidas demais testemunhas, mas apenas o irmão da requerente, Sr. Valdir Cunha, pessoa esta que foi ouvida sem prestar o compromisso legal, merecendo, portanto, menor credibilidade.

Nesta senda, não ficou comprovado pela parte requerente a suposta conduta ilícita praticada pela parte ré, qual seja a realização de empréstimos sem a permissão dos reclamantes. Evidentemente que todo cidadão tem no Poder Judiciário à garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional. Trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Magistrado ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento. Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na exordial, verifico que a parte requerente não logrou comprovar os fatos que ensejaram na ocorrência do alegado dano material. Da mesma forma, não restou comprovada também a ocorrência de fatos que dariam causa à ocorrência de danos morais. Assim, por consectário lógico ao delineado alhures, não há que se falar em reparação por danos morais, razão pela qual a improcedência total da demanda em tela se torna medida de rigor.

(...)

Por outro lado, forçoso considerar que a reconvenção também é faculdade em que o requerido tem de demandar e fazer prova com o fito de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. A parte reconvinte alegou dano moral, porém também não foi exitosa em demonstrar que a reconvinda, Sra. Vanilda, teve qualquer atitude hábil a prejudica-la ou a caluniado. Ainda, a parte reconvinte pediu condenação à parte autora, por ter contratado um causídico para defendê-la, à conta de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano material, na mesma ação em que pede justiça gratuita, juntando apenas um recibo, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação e a reconvenção dos presentes autos, o que faço para declarar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (...)”.

Pois bem.

O recurso
não merece acolhimento.

Pela teoria da carga dinâmica da prova, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, à luz do art.
373
, inciso
I
do
CPC
e ao réu cabe às provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, à luz do art.
373
, inciso
II
do
CPC
.

Passo a analisar as particularidades do caso
sub judice.

A pretensão dos apelantes está fulcrada na suposta conduta lesiva praticada pela ré, ao argumento que, abusando da confiança conferida pelos apelantes, subtraiu valores sacados do beneficio previdenciário, realizou empréstimos consignados sem autorização dos autores, utilizando os
valores levantados pelos empréstimos ilegais
.

São fatos incontroversos
que a apelada tinha a posse do cartão e dados bancários, realizou saques e empréstimos, restando controversa se foram realizados, com ou sem autorização dos apelantes e ainda, se houve o repasse integral dos benefícios previdenciários.

Do exame do conjunto probatório coligido nos autos, os elementos não evidenciam elementos capazes de dar ensejo ao acolhimento do pleito autoral.

É que não havia mesmo verossimilhança nas alegações dos autores que asseveram que os empréstimos foram contratados pela apelada, sua vizinha de confiança, sem sua autorização, a qual,
“desfrutava dos valores levantados pelos empréstimos ilegais, completamente despreocupadas com as consequências do seu comportamento – id. 208752717 – pág. 8”.

Frise-se que o ato constitutivo é aquele que tem o condão de gerar o direito postulado pelos apelantes e que, se demonstrado, leva à procedência do pedido, porém, de fato, não logrou êxito em comprovar que os empréstimos não foram autorizados.

Por outro lado, há de consignar que o simples fato de pessoa arrolada como testemunha ser ouvida como informante, não conduz à necessidade de que suas declarações em juízo sejam ignoradas. Se assim fosse, o legislador sequer teria previsto tal possibilidade de oitiva de determinadas pessoas na condição de informantes.

Desse modo, não há óbice à valoração do depoimento do informante Sr. Valdir da Cunha (irmão da apelante), em conjunto com os demais elementos probatórios, considerando o contexto que obstou a sua oitiva na condição de testemunha.

Na hipótese, o Juízo
a quo
levou em consideração de forma adequada a declaração do informante, cotejando com os demais elementos dos autos.

Neste interim, as declarações prestadas pelo informante, ainda que possa ser valorada pelo Juízo, não comprova a conduta ilícita pela ré, pois, não presenciou a efetiva de qualquer entrega dos valores da apelada aos apelantes.

Vê-se que o informante declarou em Juízo que a pessoa de “Severino”, trabalha no Banco e informou que não deveriam ter entregado o cartão e os dados bancários à apelada, todavia, o ônus competia aos apelantes, inclusive de arrolar como testemunha, o que não o fez. Do mesmo modo, o informante declarou que teve conhecimento apenas de 03 (três) empréstimos, sendo que 01 (um) empréstimo estava em vias de quitação, quantidade diferente dos 17 (dezessete) empréstimos que os apelantes questionam em Juízo.

Ademais, o que importa para o direito são os fatos descritos e sua devida comprovação, cabendo ao julgador aplicar o direito conforme as provas carreadas aos autos e não escorar fatos em suas próprias opiniões ou intenções, mas, calcado no princípio da lógica do razoável.

A propósito:

"(...) Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”. (g.n.) (Humberto Theodoro Júnior, in Processo de Conhecimento, Rio de Janeiro: Forense, vol. II, p. 531 - grifos nossos).

O mesmo processualista, em outra obra nos ensina:

"Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretende seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus." (Curso de Direito Processual Civil, 41ª edição, Volume I, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004 p. 387/388).

Na hipótese,
inexiste nos autos prova da alegada violação dos parâmetros delimitados pela lei civil, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus do artigo
373
,
I
do
CPC
, sendo que apenas extratos bancários, não constituem prova suficiente a esse desiderato.

Nesse sentido bem decidiu o magistrado sentenciante:

“
Ocorre que as provas juntadas se demonstram rasas, não sendo possível extrair a verdade real dos fatos, de modo que as narrativas se demonstram carentes de acervo probatório.

Vale destacar que durante o trâmite processual, não foram ouvidas demais testemunhas, mas apenas o irmão da requerente, Sr. Valdir Cunha, pessoa esta que foi ouvida sem prestar o compromisso legal, merecendo, portanto, menor credibilidade.

Nesta senda, não ficou comprovado pela parte requerente a suposta conduta ilícita praticada pela parte ré, qual seja a realização de empréstimos sem a permissão dos reclamantes”.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO. ART. 373, I, DO CPC.
DEMANDA IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas,
determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC
.
(TJ-MT 0038368-21.2013.8.11.0041, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 08/02/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)”.

Diante desse contexto, ante a ausência de qualquer fato constitutivo do direito dos autores, a teor do artigo 373, I do CPC, a improcedência do pedido era mesmo de rigor.

Assim, de todos os ângulos em que se analisa a questão, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe por seus próprios e bem delineados fundamentos.

Por força do disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majora-se a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024